Tribunal: STF
Processo: ARE 1316273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APREENSÃO. VEÍCULO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA. DIÁRIAS. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DO NÃOCONFISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo réu para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das cobranças excedentes a 30 (trinta) diárias de depósito do veículo da parte autora, apreendido e recolhido pelo DETRAN/DF. 3. A recorrida teve seu automóvel recolhido ao depósito do DETRAN/DF, tendo o recorrente condicionado a liberação do veículo ao pagamento de 180 diárias. 4. O artigo 262 do CTB, que limita a cobrança ao prazo de trinta dias, foi recentemente revogado pelas disposições da Lei nº. 13.281/2016. As cobranças de diárias passaram a ser regulamentadas pelo artigo 328, §5º, do CTB, que estabelece o limite de seis meses para valorar as despesas com a estadia do veículo recolhido ao depósito. 5. Configura-se hipótese de confisco a incorporação ao Erário de quaisquer bens pertencentes ao cidadão comum mediante ato da Administração ou de autoridade judicial fundamentado em lei. Da mesma forma, caracteriza-se como espécie de confisco a cobrança pecuniária de tributo extremamente abusiva, na qual, embora não haja expropriação, há tributação de forma exasperada e desproporcional. No presente caso, o veículo avaliado entre R$ 20.000,00 a R$ 23.000,00 não poderá suportar o pagamento de R$ 8.000,00, só de taxa de ocupação do Depósito do DETRAN, sob pena de caracterização do confisco. 6. As despesas de diárias concernentes a veículos apreendidos e encaminhados ao depósito possuem natureza jurídica de taxa e não de multa sancionatória, tendo em vista que se vislumbra a compulsoriedade e a prestação de atividade estatal específica, qual seja, a guarda do veículo e o uso do depósito. 7. Não obstante a previsão do artigo 328 do CTB, somente poderá ser cobrado do proprietário do veículo apreendido o limite de 30 (trinta) diárias, ainda que a permanência se estenda por mais dias ou meses, em observância ao princípio do não confisco (artigo 150, inciso IV, Constituição Federal). 8. A liberação do veículo condicionada ao pagamento de 6 (seis) meses de taxa de estada no depósito mostra-se desarrazoada e representa abalo desproporcional ao patrimônio do contribuinte, uma vez que a tributação corresponde a parcela significativa ou até mesmo superior ao valor do bem apreendido. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Lei nº. 9099/95, Art. 55). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente